Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702065-92.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CELIA MARIA MENDES AMORIM, LEANDRO MENDES DE AMORIM, LENITA MENDES DE AMORIM ANDRADE, ESPOLIO DE ORLANDO MENDES DA SILVA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 26127014, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do interesse recursal em razão do pagamento do ITCD (documentos de IDs 26127016 a 26127025), esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Em razão da manifestação de ID no 30563045, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para esclarecer se persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais por ela interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007